Tribunal: TJDFT
Processo: 0751755-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TESES DEFENSIVAS NÃO ANALISADAS PELA SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATÉRIAS DECIDIDAS DE FORMA CLARA E OBJETIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. PROCESSO EXTINTO.
1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada.
2. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade maior do processo executivo é a satisfação do crédito perseguido pelo credor, que pediu, de forma ampla, a constrição via sistemas conveniados. Não há julgamento extra petita quando a decisão guarda congruência com a demanda.
3. Verificado que a sentença analisou todas as teses defensivas e as indeferiu de forma fundamentada, não há como reconhecer as nulidades arguidas.
4. Prescrição da pretensão reconhecia de ofício. Cumprimento de sentença extinto. Honorários fixados pelo princípio da causalidade.
5. Prescrição reconhecida. Processo extinto. Agravo de instrumento prejudicado.